Tribunal: TJDFT
Processo: 0737691-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença n.o 0710938-72.2022.8.07.0001 movido em face de ADDERE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI (agravada/executada), que indeferiu o pedido de intimação da parte agravada para indicar bens passíveis de penhora, nos seguintes termos (ID 140944719 dos autos de origem): “No âmbito do processo de execução, "lato sensu", a busca patrimonial representa ônus primordial do credor, como corolário do Princípio Dispositivo, nos artigos 797 c/c 771 do CPC -"Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados". Assim, cabe ao exequente diligenciar nos autos de maneira efetiva em busca de informações acerca de bens do devedor passíveis de penhora. Diante disso, indefiro o pedido formulado na petição de ID 139400866. Promova o exequente o andamento do feito, indicando bens à penhora ou requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito, nos moldes do art. 921, III, do CPC. I.” Em suas razões recursais (ID 41063337), o agravante/exequente afirma, em síntese, que há respaldo legal para o pedido de intimação do devedor a fim indicar bens passíveis de penhora, segundo os artigos 772, III e 774, V, ambos do Código de Processo Civil. Para fundamentar suas pretensões, colaciona algumas jurisprudências deste Tribunal nesse sentido. Preparo (ID 41063340). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a urgência que a medida excepcional requer. Isso porque, o agravante não demonstrou em que consistiria o perigo iminente de grave dano e que não possa aguardar o regular processamento do recurso. Do exame da decisão recorrida, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perquirido pelo agravante. Lado outro, mesmo que o feito de origem seja suspenso por ausência de bens penhoráveis, o prazo da prescrição intercorrente não fluirá por 1 (um) ano durante a suspensão (artigo 921, 1o, do Código de Processo Civil), não se verificando dano à parte neste momento processual. Por fim, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (artigo 300, §3o, da Lei Adjetiva), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. Portanto, em uma análise perfunctória dos autos, inexiste urgência que motive a concessão da liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora